Tribunal: TJMT
Processo: 87705-94.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606322-5 / 2020
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80877055520168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80877055520168110001
Requerente: BEIRA MAR VEÍCULOS LTDA - ME
Requerido: DALMO MALTA DOS SANTOS
Beneficiário: BEIRA MAR VEÍCULOS LTDA - ME
Conta Judicial 1900115546962
Valor: R$ 1.166,43 (um mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos)
Autorizado: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 759.309.601-78
Data de Emissão: 22/04/2020
Titular Conta FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO
CPF/CNPJ Titular Conta 759.309.601-78
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2764 364703 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 22/04/2020 17:11